Tribunal: TJDFT
Processo: 0754511-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : Ação Rescisória Processo n. : 0754511-61.2025.8.07.0000 Requerente : MARIA ROSELI CASSANO BORELLA Requerido : FERNANDO LUIZ GOMES DE ALMEIDA Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por MARIA ROSELI CASSANO BORELLA em face de FERNANDO LUIZ GOMES DE ALMEIDA, por meio da qual se pretende desconstituir a sentença proferida nos Embargos à Execução no 0703899-58.2021.8.07.0001, que tramitaram em apenso à Execução de Título Extrajudicial no 0740325-06.2020.8.07.0001. Consta dos autos que, na origem, o requerido promoveu execução fundada em contrato particular de cessão de quotas sociais, por meio do qual se ajustou a venda de quarenta e nove por cento do capital social da empresa Ready Beef Comércio de Carnes Ltda., pelo valor de R$ 500.000,00, a ser quitado mediante pagamento em espécie de R$ 200.000,00 e pela transferência à sua esfera patrimonial de imóvel comercial situado na Sala 102 do Bloco C da CLSW/SHCSW 303, matrícula no 99.845, de titularidade da autora. Alega a requerente que efetuou o pagamento da entrada ajustada em dinheiro e que, desde a celebração do contrato, o requerido passou a se comportar como efetivo proprietário do imóvel comercial, nele exercendo poderes típicos de domínio, inclusive mediante locação do bem à própria autora, com previsão contratual de aluguel mensal, prazo de dez anos de vigência contratual e cláusula de recompra. Sustenta, ainda, que, em 2015, o requerido notificou-a por escrito quanto à intenção de vender o mesmo imóvel, conferindo-lhe direito de preferência, o que evidenciaria o reconhecimento, pelo próprio exequente, de que já ostentava, de fato, a condição de proprietário da unidade imobiliária. A resposta encaminhada pela autora, igualmente juntada, reafirma sua disposição em formalizar a transferência da escritura e em assegurar a vigência da locação até 2024, reforçando a tese de que o pagamento contratual por meio do imóvel foi efetivamente implementado na prática. Não obstante, na ação de embargos à execução, o juízo de primeiro grau julgou improcedente a pretensão da devedora, reconhecendo a higidez do título executivo e a existência de saldo exequendo, sob o fundamento de que não restou comprovado o adimplemento, pela autora, da parcela relativa ao imóvel comercial. Interposta apelação, o acórdão rescindendo manteve, em essência, a conclusão sentencial, vindo a decisão a transitar em julgado em 7 de dezembro de 2023, conforme certidão anexada. Na presente ação rescisória, a autora invoca, como fundamentos rescindentes, violação manifesta de norma jurídica e erro de fato, nos termos do art. 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, argumentando que a decisão rescindenda teria desconsiderado o conjunto probatório que demonstra a transferência fática do imóvel Sala 102, bem como a conduta contraditória do exequente, que simultaneamente se vale do título para executar o valor correspondente ao bem e, ao mesmo tempo, exerce poderes de proprietário sobre o mesmo imóvel, em evidente onerosidade excessiva da execução. Afirma, também, que a execução atinge de forma grave seu patrimônio, atingindo inclusive a moradia da autora, consistente no apartamento 403 do Bloco H da SQN 215, matrícula no 19.875, gravado com alienação fiduciária em favor de instituição financeira, a respeito do qual foram promovidas averbação premonitória e registro de penhora no bojo da execução, apesar de se tratar, segundo alega, de bem de família protegido pela Lei no 8.009/1990. Relata que, no curso da execução, foram praticados atos de constrição sobre dois imóveis: de um lado, o apartamento residencial da SQN 215, Bloco H, matrícula no 19.875, qualificado como bem de família e sobre o qual houve averbação premonitória e registro de penhora; de outro, a Sala 102, Bloco C, CLSW/SHCSW 303, matrícula no 99.845, objeto do negócio jurídico que lastreia o título executivo, em relação à qual também foram averbados o ajuizamento da execução e a respectiva penhora. A autora ressalta que, em relação à matrícula no 19.875, a constrição violaria diretamente a proteção legal da moradia, pois a unidade constitui o único imóvel residencial da família, já onerado por alienação fiduciária. Em relação à matrícula no 99.845, aponta que a execução estaria incidindo sobre bem cujo domínio de fato é ostentado pelo próprio exequente desde a celebração do contrato, de modo que a constrição configuraria dupla onerosidade, com risco de perda de bem que já foi utilizado como pagamento. A autora formula pedido de tutela provisória de urgência para que sejam suspensos, de imediato e inaudita altera pars, os efeitos da averbação premonitória e do registro de penhora relativos à matrícula no 19.875, por se tratar de bem de família, bem como os efeitos da averbação do ajuizamento da execução e do registro de penhora incidentes sobre a matrícula no 99.845, por ser imóvel que, segundo a inicial, foi dado em pagamento ao requerido e por ele explorado como se seu fosse. Requer, por conseguinte, a expedição de ofícios aos respectivos cartórios de registro de imóveis, a fim de que conste, nas matrículas, a suspensão dos atos constritivos em decorrência da presente ação rescisória até julgamento final da demanda. Há pedido de concessão de gratuidade da justiça, com base em declaração de hipossuficiência e em comprovantes de renda e despesas, a ser apreciado em momento próprio. Sem preparo e depósito dos 5% por cento do valor da causa, em virtude do requerimento de gratuidade. É o relatório. DECIDO. Preliminarmente, necessária a análise do requerimento de gratuidade de justiça da autora. A requerente para a obtenção do benefício junta declaração de hipossuficiência (ID 79311207), comprovante de aposentadoria no valor bruto de R$ 1.614,68, com liquidez final aproximada de R$ 673,00 (ID 79312061), além de documentos que evidenciam despesas essenciais. Afirma ter obtido gratuidade na ação originária e no Agravo de Instrumento no 0710121-45.2021.8.07.0000 (Acórdão 1378484, ID 79312079), o que corrobora sua vulnerabilidade financeira. Sustenta, ainda, ser dispensável o depósito prévio do art. 968, II, do CPC, em razão da assistência prestada pela Defensoria Pública. A alegação de pobreza deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, somente podendo ser afastada mediante elementos concretos que evidenciem capacidade financeira. Não há nos autos qualquer indício em sentido contrário; ao revés, a renda líquida reduzida, a condição de pessoa idosa e a representação pela Defensoria Pública reforçam a verossimilhança da hipossuficiência. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1178, firmou a tese de que a capacidade econômica não pode ser presumida e que o indeferimento da gratuidade exige prova efetiva da suficiência financeira da parte, vedando-se ao juiz exigir comprovação excessiva ou formular presunções desfavoráveis sem base documental. Tal entendimento é inteiramente aplicável ao caso, em que há farta indicação da vulnerabilidade econômica da autora, corroborada por decisão anterior que já lhe reconheceu o benefício na ação originária. Assim, defiro a gratuidade da justiça à requerente, que produz todos os seus efeitos legais e, por força do art. 968, §1o, do CPC, dispensa a autora do depósito prévio de 5% sobre o valor da causa e o pagamento das custas iniciais. Admito a presente ação rescisória. A ação foi proposta dentro do biênio previsto no art. 975 do Código de Processo Civil, contado do trânsito em julgado da decisão rescindenda, inexistindo notícia de causa suspensiva ou impeditiva. A petição inicial atende aos requisitos dos arts. 319 e 968 do Código de Processo Civil, traz narrativa adequada dos fatos, delimitação das hipóteses rescindentes, pedido de novo julgamento e demonstração documental suficiente para inaugurar a demanda. Passo a análise do requerimento de antecipação de tutela de urgência. A tutela provisória postulada deve ser examinada em consonância com os arts. 300 e 969 do Código de Processo Civil. A ação rescisória não suspende, por si, a eficácia da decisão impugnada, mas admite, em caráter excepcional, a contenção dos efeitos de atos executórios capazes de comprometer o resultado útil do processo, desde que evidenciada a plausibilidade jurídica da pretensão rescindente e o risco concreto de dano grave. No caso, a plausibilidade do direito repousa em duas vertentes. A primeira diz respeito ao imóvel residencial da autora, matrícula no 19.875, cuja natureza de bem de família se extrai dos documentos apresentados e que, em princípio, atrai a proteção conferida pela Lei no 8.009/1990. A existência de averbação premonitória e penhora sobre a unidade, aliada ao fato de estar gravada com alienação fiduciária, evidencia risco substancial de prosseguimento de atos expropriatórios sobre o único imóvel destinado à moradia da autora, pessoa idosa, o que justifica, ao menos nesta fase de cognição sumária, a suspensão dos efeitos das constrições até apreciação mais aprofundada da matéria. Ressaltando-se que as questões referentes aos bens de família são passíveis de conhecimento de oficio pelo magistrado. A segunda vertente refere-se ao imóvel comercial matriculado sob o no 99.845, utilizado como parcela de pagamento no contrato que lastreia o título executivo. Há documentação idônea indicando que o requerido assumiu a disponibilidade fática do bem e chegou a ofertá-lo a terceiros, circunstância que, em tese, pode infirmar a premissa adotada pela sentença rescindenda quanto à inexistência de adimplemento. Além disso, é contundente o fato de o requerido alugar o referido imóvel para a própria autora e receber os aluguéis referentes a locação. A manutenção da penhora e da averbação, neste contexto, pode resultar em onerosidade excessiva e, sobretudo, na alienação forçada de bem que integra o cerne da controvérsia rescindente, tornando irreversível dano que a ação busca evitar. O risco de dano grave se revela não apenas pela possibilidade de constrição de bens essenciais, mas também pela proximidade entre os atos executórios existentes e a potencial alienação judicial, que, uma vez consumada, tende a gerar efeitos sobre terceiros de boa-fé e dificultar sobremaneira a restauração do status quo ante. A medida é reversível, não afeta a substância da garantia executória e não impede, em caso de improcedência da rescisória, o restabelecimento pleno das anotações imobiliárias. Configura, assim, providência proporcional e adequada para assegurar equilíbrio entre as partes e evitar frustração do resultado útil do processo. Considero, diante das premissas explicitadas que estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, mostra-se cabível o deferimento da tutela provisória requerida. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência para suspender, até ulterior deliberação, os efeitos da averbação premonitória e do registro de penhora incidentes sobre o imóvel residencial da autora, matrícula no 19.875, bem como os efeitos da averbação do ajuizamento da execução e do registro de penhora incidentes sobre o imóvel comercial matriculado sob o no 99.845, ambos vinculados à Execução de Título Extrajudicial no 0740325-06.2020.8.07.0001. Determino a expedição de ofícios aos Cartórios de Registro de Imóveis competentes e ao juízo da execução, para ciência e cumprimento. Cite-se o requerido para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de revelia. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator